Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – POSSIBILIDADE, NA FORMA DEFINIDA NO RE 666.094 (TEMA 1.033). QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi julgado pelo acórdão proferido em 25/05/2020, que o improveu (ID 16734687). Interposto Recurso Extraordinário pelo então recorrente, o feito foi sobrestado nos termos do art. 1.030, III, do CPC (ID 20693742), porque a matéria discutida já estava submetida ao regime de repercussão geral, Tema 1.033, RE 666.094. Diante do julgamento daquele recurso extraordinário (RE no 666.094/DF, tema 1.033), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, para realização do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos da internação em UTI de hospital particular, no período posterior a intimação da tutela de urgência deferida, de 04/09/2019, que determinou a internação da autora e recorrida na UTI coronária adulto, com suporte as suas necessidades. Restou, portanto, demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser atendida e transferida para hospitais da rede pública de saúde no período referido.
7. Em sua defesa, o Distrito Federal não conseguiu ilidir tal argumentação, pois se limitou a dizer que os familiares optaram pelo tratamento da paciente na rede privada. Na verdade, movida pela situação de urgência decorrente do grave quadro clínico, a parte autora recorreu à internação em estabelecimento particular, para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Portanto, não se há de falar, no caso em comento, de opção pelo tratamento na rede privada.
8. Necessário, no entanto, readequar a orientação anteriormente firmada, sobre a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação ao hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
9. Além disso, incidem também as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]”
10. Torna-se necessário, portanto, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades, já que se trata de prestação de serviço de saúde de forma suplementar, amparada por decisão judicial.
11. No seu voto, o Ministro Roberto Barroso, relator do RE 666.094, pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, e ponderou que:
“[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição:
Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a “Tabela SUS”, por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam “submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas”. É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...]
36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor “a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento” [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]”
12. Isto posto, em juízo de retratação, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, para reformar parcialmente a sentença e fixar a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares de internação da parte no hospital particular, no período posterior a intimação da tutela de urgência deferida, em 04/09/2019 (certidão de intimação de ID 14631473), afastando, nesse momento, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor expressamente indicado nestes autos em favor do hospital particular, ante a necessidade de aplicação do critério estabelecido na fixação da tese de julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), na forma disposta no IRDR no 3, Acórdão 1023716, ou seja, o valor consentâneo deverá ser estabelecido em procedimento próprio, administrativo ou judicial.
13. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme supra.
14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.